Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-25.2015.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000801-25.2015.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCO DE SOUSA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000801-25.2015.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Ulianópolis

APELANTE
:

FRANCISCO DE SOUSA MENDES
(Adv. Clariana Dias de Moura – OAB/PA nº 24.758)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes e corrupção de menores –
art. 157, §2º, I e II do CP
c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 –
1)
DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
,
EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE –
2)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA TENTATIVA – IMPROVIMENTO – verificada a consumação do delito
de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582 -
3)
DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA, A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE E REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, declarar a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente e redimensionar a pena pecuniária
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO DE SOUSA MENDES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Ulianópolis, que o condenou pela prática dos delitos de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, I e II do CP
e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, cominando a pena de
07 (sete) anos de reclusão
em regime inicial semiaberto
e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando unicamente o reconhecimento da minorante da tentativa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, em síntese,
que, que no dia 08 de março de 2015, por volta de 08h50m, a vítima José dos Santos e Silva estava conduzindo sua motocicleta BROS, cor vermelha, placas NXI-0649, pela rua Venezia, bairro Resende II, cidade de Ulianópolis, quando foi abordado pelo réu
FRANCISCO DE SOUSA MENDES
e pelo adolescente Theyson Silva Nunes, cada um portando uma arma de fogo, que mediante grave ameaça ordenaram que a vítima descesse da moto, evadindo-se com o veículo subtraído.

Prossegue a exordial que a vítima acionou a força policial e relatou o fato, sendo os réus visualizados por um policial que se encontrava de folga, mas que os acompanhou até determinado endereço no município de Paragominas, local em que foram abordados e presos em flagrante.

Após a instrução,
FRANCISCO DE SOUSA MENDES
foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes e corrupção de menores, sendo-lhe cominada a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e
240 (duzentos e quarenta)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Antes de apreciar o pleito recursal, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menores em virtude da prescrição,
pois, considerando ter sido o apelante condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP.

Portanto, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109, do CP, constata-se, no caso presente, que ela se efetiva no prazo de 04 (quatro) anos para o crime de corrupção de menores, nos termos do previsto no art. 109, V, do CP.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico de 23/07/2018, percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP.

Em relação à imputação remanescente do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando unicamente o reconhecimento da minorante da tentativa, o que
merece provimento
, senão vejamos:

Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ
em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582,
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Compulsando os autos, constata-se que a narrativa apresentada na denúncia, comprovada no curso da instrução e reconhecida na sentença não deixa margem a qualquer dúvida quanto à consumação do delito
, pois houve efetiva inversão da posse, tendo o réu e seu comparsa adolescente se evadido em posse da motocicleta roubada, ainda que posteriormente capturados pela força policial já em outro município, o que comprova a consumação do crime, consoante o entendimento jurisprudencial supra referido.

Portanto, havendo efetiva inversão da posse,
incabível o reconhecimento da forma tentada do delito
.

Outrossim, compulsando os demais termos da dosimetria realizada pelo juízo de piso, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que é necessário,
de ofício, redimensionar a pena pecuniária base
estabelecida para o crime de roubo, a fim de
manter sua proporcionalidade com a sanção corporal, fixada no mínimo legal
, razão pela qual redimensiono a pena base de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, incidindo sobre estes a fração majorante de 1⁄2 (um meio) pelo reconhecimento do uso de arma de fogo, sendo tal fração justificada pelo juízo sentenciante em razão da pluralidade de armas utilizadas,
redimensionando a pena final de multa para 15 (quinze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime,
mantidos os demais termos da condenação à pena corporal de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto pelo crime de roubo majorado
.

Assim,
conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, declaro a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente e redimensiono sua pena pecuniária final para

15 (quinze) dias-multa,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/08/2023